Tribunal: TJDFT
Processo: 0711778-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711778-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO SOUSA COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela (ID 57211428), interposto por LEONARDO SOUSA COSTA em face de BANCO DO BRASIL S/A ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, na ação revisional c/c repetição de indébito e reparação por danos morais n. 0704661-12.2024.8.07.002, indeferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravada proceda ao imediato cancelamento de empréstimo não autorizado, com a consequente suspensão dos descontos na folha de pagamento do autor, nos seguintes termos (ID 189170574 na origem): Defiro o pedido de gratuidade de Justiça à parte autora, pois presente os requisitos. Anote-se. Trata-se de ação proposta sob o rito comum, movida em face da instituição financeira. O autor alega que ao contratar empréstimo por aplicativo do banco, se enganou e celebrou dois contratos, sendo um deles para desconto das prestações diretamente em sua conta bancária, de modo que, involuntariamente, teria comprometido 77% da sua renda mensal. Como tutela provisória antecipada de urgência pede que seja a parte ré obrigada a limitar os descontos dos empréstimos à soma correspondente a 35% dos seus rendimentos brutos mensais. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ademais, o precedente firmado em sede de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça estabelece que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável a limitação prevista no §1°, do art. 1° da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1085). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Publique-se. Intime-se. O Agravante alega que são descontadas mensalmente de seus proventos parcelas de R$ 5.892,81 (cinco mil oitocentos e noventa e dois mil reais e oitenta e um centavos), ultrapassando a margem consignável de seu salário bruto de R$ 12.404,49 (doze mil quatrocentos e quatro reais e quarenta a nove centavos). Isso porque obteve, no dia 14 de julho de 2023, via sistema de autoatendimento do banco Agravado, empréstimo consignado no valor de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), valor esse que resultou em financiamento de R$ 182.008,57 (cento e oitenta e dois mil e oito reais e cinquenta e sete centavos). Alega, ainda, que realizou novo empréstimo pelo mesmo sistema de autoatendimento do Agravado no dia 17 de agosto de 2023, desta vez como crédito pessoal, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), mas acreditando ser acreditou ser consignado em razão da similitude de procedimentos com o sistema consignado. Com isso, alega que foi induzido a erro pelo Agravado, acreditando se tratar de 02 (duas) contratações de crédito consignado que não ultrapassariam sua margem consignável. Afirma que o somatório dos descontos perfaz o valor de R$ 9.614,77 (nove mil seiscentos e quatorze reais e setenta e sete centavos), correspondendo ao valor de 77,5185% da remuneração bruta do Agravante, de modo que lhe restariam 5% do seu salário, após os descontos dos empréstimos. Requer a antecipação da tutela recursal, para determinar que o Agravado limite os descontos mensais empreendidos no contracheque e na conta salário do Agravante ao máximo de 35% (trinta e cinco por cento) dos seus rendimentos brutos mensais. Para tanto, alega que a plausibilidade do direito se comprova pelos documentos que mostram que o Agravante foi induzido a erro pelo Agravado, bem como o risco de dano irreparável ou de difícil reparação reside nas diversas despesas consigo e sua família, sobretudo no acompanhamento do filho em diagnóstico de TEA. Gratuidade concedida na origem (ID 57211429). É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015 e ss., do CPC, tempestivo, bem como o preparo não foi recolhido, tendo em vista o benefício da gratuidade concedido na origem. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. DA TUTELA DE URGÊNCIA Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC. Na hipótese, vislumbro a presença concomitante dos requisitos autorizadores da medida antecipatória, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Isso porque o Agravante evidenciou, no corpo de sua peça e em suas razões, a probabilidade do direito, que encontra o mínimo lastro probatório para essa fase de cognição sumária para se conceder parcialmente a tutela enquanto se aguarda o deslinde do mérito. Muito embora não seja possível efetuar a impressão das telas que o Agravante aponta como similares, os extratos colacionados na origem (ID 189011897 págs. 27-34) tornam minimamente crível a situação narrada pelo Agravante, em contraste com o valor descontado de seu salário, a comprometer, no momento, sua subsistência. De mais a mais, subsiste pano de fundo a ser explorado, qual seja a indução em erro, de modo que a subsunção da hipótese fática ao Tema 1.085 ainda deverá ser objeto de apreciação na origem, não podendo o Agravante aguardar o desfecho da dilação probatória. Além disso, entendo estarem demonstrados o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, já que subsiste nos autos, ao menos nesse primeiro momento de análise, a temeridade invocada em relação à continuidade dos descontos, que estão a comprometer a manutenção do Agravante. Muito embora não tenha ficado demonstrado ser o Agravante arrimo único de família, isso não impede a concessão da tutela, uma vez que os descontos estão incidindo e tornando a verba alimentar exígua. Sem deixar de mencionar que, em relação ao risco ao resultado útil do processo, de nada adiantaria vencer o julgamento de mérito se, no transcurso da tramitação do agravo, o Agravante permanecesse com o gravame de ter contra si os referidos descontos. No que pertine à irreversibilidade da medida, a situação pode ser retomada em eventual sucumbência do Agravante, de modo que não vislumbro gravame para as partes, apenas para o Agravante, caso os descontos não cessem. Dessa forma, tendo em vista o material trazido aos autos na origem, entendo que, ao menos por agora e à míngua de maiores elementos, a questão não poderá aguardar o exame do mérito, restando satisfeitos os requisitos para o deferimento parcial do pedido de tutela. Assim, tenho que, nessa fase de cognição sumária, restou demonstrada a hipótese para a concessão parcial da tutela de urgência. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de tutela proposto. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para que o Agravado limite os descontos mensais empreendidos no contracheque e na conta salário do Agravante ao máximo de 35% (trinta e cinco por cento) dos seus rendimentos brutos mensais. Intime-se o Agravado para contrarrazões. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2024 18:32:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador